Tribunal: TJES
Processo: 5013267-10.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, ABUSIVIDADE DE JUROS, VENDA CASADA DE SEGURO, LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada por consumidora aposentada em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a limitação de descontos incidentes sobre proventos, reconhecimento de abusividade de juros remuneratórios, nulidade de seguro prestamista por alegada venda casada, ilegalidade de parcelamento rotativo de cartão de crédito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença afastou a tese de superendividamento, reconheceu a licitude dos descontos em conta-corrente, a regularidade dos juros pactuados e da contratação do seguro, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar restituição ou compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por infra petita e por ausência de instauração do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC; (ii) saber se os descontos em conta-corrente devem ser limitados a 30% dos rendimentos, à luz do mínimo existencial; (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (iv) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (v) saber se o parcelamento rotativo do cartão de crédito configura prática abusiva; e (vi) saber se são cabíveis repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de nulidade, pois a demanda foi proposta sob a forma de ação revisional, não havendo pedido estruturado de repactuação global de dívidas nos moldes dos arts. 104-A e 104-B do CDC. Prestação jurisdicional fundamentada e suficiente.
5. Licitude dos descontos em conta-corrente previamente autorizados, ainda que utilizada para recebimento de salário, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003, conforme Tema 1085 do STJ. Ausência de comprovação técnica de comprometimento do mínimo existencial nos termos legais.
6. Revisão de juros remuneratórios condicionada à demonstração concreta de abusividade relevante em relação à taxa média de mercado. Simples comparação com média divulgada pelo Banco Central é insuficiente.
7. Seguro prestamista contratado de forma autônoma e facultativa, sem prova de imposição ou restrição à liberdade de escolha. Inexistência de venda casada, à luz do Tema 972 do STJ.
8. Parcelamento/rotativo do cartão de crédito decorrente do inadimplemento parcial da fatura, com previsão contratual e ausência de demonstração de encargo ilegal ou vício informacional.
9. Não comprovada cobrança indevida, incabível repetição de indébito. Ausente ato ilícito, não configurado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

*Tese de julgamento:* 1. Não se aplica, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aos descontos decorrentes de empréstimo comum debitado em conta-corrente, conforme Tema 1085 do STJ. 2. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade relevante em relação à taxa média de mercado. 3. A contratação facultativa de seguro prestamista, sem prova de imposição, não configura venda casada. 4. Ausente ilegalidade nas cobranças contratuais, são incabíveis repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, parágrafo único, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 489 e art. 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085; STJ, Tema 972; REsp 1.112.879/PR (repetitivo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013267-10.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORIPES ROSSIM MUNIZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, ABUSIVIDADE DE JUROS, VENDA CASADA DE SEGURO, LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada por consumidora aposentada em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a limitação de descontos incidentes sobre proventos, reconhecimento de abusividade de juros remuneratórios, nulidade de seguro prestamista por alegada venda casada, ilegalidade de parcelamento rotativo de cartão de crédito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença afastou a tese de superendividamento, reconheceu a licitude dos descontos em conta-corrente, a regularidade dos juros pactuados e da contratação do seguro, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar restituição ou compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por infra petita e por ausência de instauração do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC; (ii) saber se os descontos em conta-corrente devem ser limitados a 30% dos rendimentos, à luz do mínimo existencial; (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (iv) saber se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (v) saber se o parcelamento rotativo do cartão de crédito configura prática abusiva; e (vi) saber se são cabíveis repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de nulidade, pois a demanda foi proposta sob a forma de ação revisional, não havendo pedido estruturado de repactuação global de dívidas nos moldes dos arts. 104-A e 104-B do CDC. Prestação jurisdicional fundamentada e suficiente.
5. Licitude dos descontos em conta-corrente previamente autorizados, ainda que utilizada para recebimento de salário, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003, conforme Tema 1085 do STJ. Ausência de comprovação técnica de comprometimento do mínimo existencial nos termos legais.
6. Revisão de juros remuneratórios condicionada à demonstração concreta de abusividade relevante em relação à taxa média de mercado. Simples comparação com média divulgada pelo Banco Central é insuficiente.
7. Seguro prestamista contratado de forma autônoma e facultativa, sem prova de imposição ou restrição à liberdade de escolha. Inexistência de venda casada, à luz do Tema 972 do STJ.
8. Parcelamento/rotativo do cartão de crédito decorrente do inadimplemento parcial da fatura, com previsão contratual e ausência de demonstração de encargo ilegal ou vício informacional.
9. Não comprovada cobrança indevida, incabível repetição de indébito. Ausente ato ilícito, não configurado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

*Tese de julgamento:* 1. Não se aplica, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aos descontos decorrentes de empréstimo comum debitado em conta-corrente, conforme Tema 1085 do STJ. 2. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade relevante em relação à taxa média de mercado. 3. A contratação facultativa de seguro prestamista, sem prova de imposição, não configura venda casada. 4. Ausente ilegalidade nas cobranças contratuais, são incabíveis repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, parágrafo único, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 489 e art. 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085; STJ, Tema 972; REsp 1.112.879/PR (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FLORIPES ROSSIM MUNIZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
, por meio da qual foram julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Consta dos autos que a autora, ora apelante, afirmou ser aposentada e pensionista, sustentando, em síntese, que: (a) contratou empréstimo bancário junto ao réu; (b) houve cobrança indevida de seguro prestamista, que reputa abusiva; (c) a taxa de juros contratada seria superior à média de mercado; (d) o banco promoveu cobrança rotativa/parcelamento automático de faturas de cartão de crédito não quitadas integralmente; e (e) os descontos incidentes sobre seus proventos comprometeriam sua subsistência, razão pela qual postulou, entre outros pedidos, a limitação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

A sentença recorrida rejeitou integralmente a pretensão autoral. O magistrado de origem consignou, em síntese: (i) que a mera invocação da taxa média divulgada pelo Banco Central não autoriza, por si só, a revisão dos juros contratados, porquanto a composição da taxa em cada operação considera variáveis próprias do negócio, como risco, perfil do cliente, modalidade e garantias; (ii) que o seguro prestamista foi firmado de forma autônoma e sem demonstração de venda casada; (iii) que não se aplica, por analogia, a limitação legal própria dos empréstimos consignados em folha aos descontos decorrentes de empréstimos comuns debitados em conta-corrente; e (iv) que o parcelamento/rotativo do cartão de crédito, diante do inadimplemento da fatura, encontrava amparo contratual e não evidenciava ilicitude do fornecedor. Ao final, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, FLORIPES ROSSIM MUNIZ suscita, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça, requer prioridade de tramitação e afirma a tempestividade do apelo. No mérito, sustenta, em linhas gerais: (i) nulidade da sentença por suposta decisão
infra petita
e por alegada violação ao devido processo legal, ao argumento de que o Juízo a quo deixou de observar o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, incluídos pela Lei n.º 14.181/2021, não tendo designado audiência para repactuação de dívidas; (ii) violação ao mínimo existencial, porque os descontos incidentes sobre seus rendimentos teriam exaurido seus proventos por meses, de modo incompatível com a dignidade da pessoa humana; (iii) abusividade da taxa de juros remuneratórios, porque superior à média de mercado; (iv) abusividade da cobrança de seguro prestamista e de outros seguros, bem como do parcelamento rotativo automático do cartão; (v) existência de contato extrajudicial com preposto do banco, do qual extrai a conclusão de que a instituição financeira teria admitido irregularidades; e (vi) cabimento de repetição de indébito e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com procedência dos pedidos; subsidiariamente, pleiteia a anulação do decisum para retorno dos autos à origem e instauração do procedimento de superendividamento.

Em contrarrazões, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) a inexistência de nulidade, porquanto a demanda proposta ostenta natureza de ação revisional, e não de processo de repactuação por superendividamento; (ii) a legalidade dos juros pactuados; (iii) a regularidade da contratação do seguro prestamista, sem prova de venda casada; (iv) a inaplicabilidade da limitação de 30% aos descontos em conta-corrente, à luz do Tema 1085 do STJ; e (v) a ausência de ato ilícito apto a ensejar restituição em dobro ou indenização moral.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013267-10.2024.8.08.0035

APTE: FLORIPES ROSSIM MUNIZ

APDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
FLORIPES ROSSIM MUNIZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
, por meio da qual foram julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Consta dos autos que a autora, ora apelante, afirmou ser aposentada e pensionista, sustentando, em síntese, que: (a) contratou empréstimo bancário junto ao réu; (b) houve cobrança indevida de seguro prestamista, que reputa abusiva; (c) a taxa de juros contratada seria superior à média de mercado; (d) o banco promoveu cobrança rotativa/parcelamento automático de faturas de cartão de crédito não quitadas integralmente; e (e) os descontos incidentes sobre seus proventos comprometeriam sua subsistência, razão pela qual postulou, entre outros pedidos, a limitação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

A sentença recorrida rejeitou integralmente a pretensão autoral. O magistrado de origem consignou, em síntese: (i) que a mera invocação da taxa média divulgada pelo Banco Central não autoriza, por si só, a revisão dos juros contratados, porquanto a composição da taxa em cada operação considera variáveis próprias do negócio, como risco, perfil do cliente, modalidade e garantias; (ii) que o seguro prestamista foi firmado de forma autônoma e sem demonstração de venda casada; (iii) que não se aplica, por analogia, a limitação legal própria dos empréstimos consignados em folha aos descontos decorrentes de empréstimos comuns debitados em conta-corrente; e (iv) que o parcelamento/rotativo do cartão de crédito, diante do inadimplemento da fatura, encontrava amparo contratual e não evidenciava ilicitude do fornecedor. Ao final, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, FLORIPES ROSSIM MUNIZ suscita, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça, requer prioridade de tramitação e afirma a tempestividade do apelo. No mérito, sustenta, em linhas gerais: (i) nulidade da sentença por suposta decisão
infra petita
e por alegada violação ao devido processo legal, ao argumento de que o Juízo a quo deixou de observar o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, incluídos pela Lei n.º 14.181/2021, não tendo designado audiência para repactuação de dívidas; (ii) violação ao mínimo existencial, porque os descontos incidentes sobre seus rendimentos teriam exaurido seus proventos por meses, de modo incompatível com a dignidade da pessoa humana; (iii) abusividade da taxa de juros remuneratórios, porque superior à média de mercado; (iv) abusividade da cobrança de seguro prestamista e de outros seguros, bem como do parcelamento rotativo automático do cartão; (v) existência de contato extrajudicial com preposto do banco, do qual extrai a conclusão de que a instituição financeira teria admitido irregularidades; e (vi) cabimento de repetição de indébito e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com procedência dos pedidos; subsidiariamente, pleiteia a anulação do decisum para retorno dos autos à origem e instauração do procedimento de superendividamento.

Em contrarrazões, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) a inexistência de nulidade, porquanto a demanda proposta ostenta natureza de ação revisional, e não de processo de repactuação por superendividamento; (ii) a legalidade dos juros pactuados; (iii) a regularidade da contratação do seguro prestamista, sem prova de venda casada; (iv) a inaplicabilidade da limitação de 30% aos descontos em conta-corrente, à luz do Tema 1085 do STJ; e (v) a ausência de ato ilícito apto a ensejar restituição em dobro ou indenização moral.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação. Registro, ainda, que a gratuidade da justiça já foi deferida à apelante e permanece hígida, bem como que a prioridade de tramitação decorre da lei, quando presentes seus pressupostos.

No mérito, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância compreende, essencialmente, seis eixos argumentativos deduzidos por FLORIPES ROSSIM MUNIZ: (a) nulidade da sentença por alegado caráter
infra petita
e por não observância do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC; (b) preservação do mínimo existencial; (c) abusividade dos juros remuneratórios; (d) abusividade da cobrança de seguro prestamista e correlatos; (e) ilicitude do parcelamento/rotativo do cartão de crédito; e (f) cabimento de repetição de indébito e danos morais. Passo ao exame pontual de cada argumento.

I – Da alegada sentença
infra petita
e da suposta violação ao devido processo legal

A apelante sustenta que a sentença seria
infra petita
, por não ter enfrentado adequadamente a matéria relativa ao superendividamento e ao mínimo existencial, e também porque o juízo de origem não teria instaurado o rito especial de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Não lhe assiste razão.

A sentença recorrida apreciou, de forma expressa, todos os núcleos temáticos deduzidos na demanda: juros remuneratórios, seguro prestamista, limitação dos descontos, cobrança rotativa do cartão de crédito, restituição de valores e danos morais. Houve prestação jurisdicional suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da autora. A mera discordância da parte com a conclusão judicial não transmuda decisão desfavorável em pronunciamento omisso,
citra petita
ou
infra petita
.

Mais do que isso: o art. 489 do CPC exige fundamentação, não concordância com a tese da parte. O julgador não está obrigado a acolher a narrativa jurídica expendida pelo litigante, mas sim a enfrentar as questões relevantes ao desate da controvérsia, o que, no caso, efetivamente ocorreu.

Também não prospera a alegação de nulidade por inobservância do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A Lei n.º 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. O art. 54-A, § 1º, do CDC dispõe:

“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

O art. 104-A do CDC prevê:

“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

E o art. 104-B do CDC estabelece:

“Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

A leitura sistemática desses dispositivos revela que o procedimento de repactuação por superendividamento pressupõe, ordinariamente, pedido vocacionado à renegociação global das dívidas, com participação de todos os credores abrangidos, visando construção de plano de pagamento. Não se confunde, portanto, com ação revisional centrada na invalidação de cláusulas específicas, repetição de indébito e danos morais.

No caso concreto, a moldura processual extraída da sentença e das razões recursais evidencia que a autora ajuizou ação predominantemente revisional, sustentando: abusividade dos juros do contrato de empréstimo, indevida cobrança de seguro prestamista, ilegalidade do parcelamento rotativo do cartão, limitação de descontos, restituição em dobro e indenização moral. Não se vislumbra, na conformação originária da demanda, pedido processualmente estruturado de repactuação global com todos os credores, nos exatos moldes dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Não se pode admitir que, após a improcedência dos pedidos revisionais, a parte pretenda converter retroativamente a natureza da demanda para, só então, imputar nulidade ao procedimento adotado. Isso importaria indevida mutação do objeto litigioso em fase recursal.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade por alegada decisão
infra petita
e por suposta violação ao devido processo legal.

II – Da tese de preservação do mínimo existencial e da pretensão de limitação dos descontos em 30%

A apelante afirma que os descontos realizados pelo banco teriam consumido integralmente seus proventos por vários meses, circunstância que, a seu ver, violaria o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Requer, por isso, a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos.

Também aqui não lhe assiste razão.

O ponto nuclear está em distinguir, com rigor técnico, o empréstimo consignado em folha do empréstimo comum com débito autorizado em conta-corrente. A Lei n.º 10.820/2003 disciplina o desconto em folha de pagamento nas hipóteses que prevê. Em sua redação atual, o § 1º do art. 1º estabelece limite específico para operações dessa natureza.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou tese jurídica vinculante em sentido diametralmente oposto ao que sustenta a apelante para os descontos em conta-corrente. Eis o teor da tese:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
”

A tese é absolutamente específica e incide de forma direta sobre a controvérsia aqui posta. A própria sentença consignou que os descontos questionados se davam em conta-corrente, e não por consignação direta em folha, circunstância que afasta a aplicação analógica do limite de 30%.

O inconformismo recursal tenta contornar a força vinculante do Tema 1085 mediante invocação genérica da Lei do Superendividamento. Essa argumentação, contudo, não se sustenta no caso concreto. Primeiro, porque, como já assinalado, a presente demanda não foi processada como repactuação global de dívidas. Segundo, porque o regime do superendividamento não instituiu regra geral de que todo débito bancário em conta-corrente deva ser automaticamente reduzido ao teto de 30% dos rendimentos. Ao contrário, a regulamentação do mínimo existencial foi veiculada por decreto específico, o qual estabeleceu parâmetro próprio, não coincidente com o limite de consignação em folha. O Decreto n.º 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n.º 11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal equivalente a R$ 600,00 no âmbito da prevenção, tratamento e conciliação das situações de superendividamento.

Portanto, a pretensão da apelante de importar, de modo automático, o teto de 30% para desconto em conta-corrente não encontra amparo nem na Lei n.º 10.820/2003, nem no Tema 1085 do STJ, nem, por si só, na Lei do Superendividamento.

Acrescente-se que a autora não produziu, no processo, prova técnica ou documental robusta apta a demonstrar, com precisão contábil, a composição de sua renda líquida, a totalidade de suas obrigações, a pluralidade de credores abrangidos e a efetiva impossibilidade manifesta de adimplemento sem comprometimento do mínimo existencial, nos moldes legalmente exigidos para caracterização processual do superendividamento. O que se vê é narrativa genérica de esvaziamento da conta, desacompanhada da demonstração adequada e contextualizada de todos os elementos necessários à tutela ampla pretendida.

Em suma, o argumento recursal esbarra em precedente obrigatório do STJ e carece de lastro probatório suficiente para a excepcional providência requerida.

III – Da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios

A apelante sustenta que os juros contratados no empréstimo n.º 23037058 seriam abusivos, porque fixados em 2,69% ao mês, acima da taxa média de 1,57% que afirma ter consultado junto ao Banco Central.

O argumento não procede.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano, e que a revisão judicial da taxa pactuada somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, concretamente, abusividade relevante em relação à média de mercado para a operação equivalente. O simples fato de a taxa contratada superar a média não basta, por si só, para autorizar a revisão judicial.

Nesse sentido, o STJ tem assentado que a alteração da taxa de juros depende de “
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
”, não se mostrando suficiente a mera alegação abstrata de extrapolação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no RESP 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3.
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.922.757; Proc. 2021/0045689-6; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 24/08/2021) (destaquei)

A sentença recorrida observou corretamente esse entendimento ao registrar que a taxa praticada em cada operação bancária decorre de múltiplos fatores – modalidade contratual, perfil do consumidor, prazo, garantias, risco de inadimplência, custo de captação e spread –, não se podendo substituir, mecanicamente, a taxa livremente pactuada pela média estatística apurada em sistema público.

No caso concreto, a apelante não produziu perícia, memória de cálculo idônea, estudo comparativo tecnicamente delimitado à mesma modalidade contratual, nem qualquer demonstração robusta de vantagem manifestamente exagerada. Limitou-se a confrontar a taxa contratual com índice médio que, por sua própria natureza, é estatístico e geral. Tal expediente é insuficiente para infirmar a validade do pacto.

Destaco, ainda, que a apelante tampouco demonstrou vício de consentimento, defeito informacional relevante ou ausência de transparência quanto à taxa avençada. Ao contrário, a sentença consignou a clareza contratual da pactuação, sem que o recurso tenha trazido elemento concreto apto a desconstituir essa premissa.

Por conseguinte, rejeito a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

IV – Da cobrança de seguro prestamista e da alegação de venda casada

A apelante insiste na tese de abusividade da cobrança de seguro prestamista, afirmando ter havido venda casada, e amplia a insurgência para alcançar outros seguros cobrados em conta.

Também neste ponto a sentença deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, fixou compreensão segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A
ratio decidendi
é clara: a abusividade não decorre da mera existência de seguro agregado à operação bancária, mas da compulsoriedade indevida ou da restrição da liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora.

No caso concreto, porém, a sentença assentou expressamente que o contrato de seguro foi firmado de maneira autônoma e devidamente assinado pela autora, inexistindo indícios de imposição compulsória.

A apelante, no recurso, não enfrenta essa premissa fática com a profundidade necessária. Não aponta cláusula contratual específica que imponha obrigatoriamente a contratação do seguro. Não demonstra negativa de concessão do empréstimo sem adesão securitária. Não comprova que lhe tenha sido vedada a escolha de seguradora diversa. Não indica vício informacional concreto que maculasse o consentimento.

Em outras palavras: a parte recorrente invoca a categoria jurídica da “
venda casada
”, mas não realiza a indispensável demonstração fática de seus pressupostos. E, sem prova da imposição ou restrição indevida, não há como reconhecer a nulidade da contratação apenas porque o seguro se mostrou economicamente desvantajoso em retrospectiva.

Ao contrário do alegado, o que se observa dos autos (ID 18805816) é que não houve a venda casada, pois o contrato de seguro é expresso ao tratar o mesmo como opcional:

“[...]

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A contratação do seguro
é opcional
,
sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo
, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. [...]” (destaquei)

O mesmo raciocínio vale para os demais seguros mencionados em sede recursal. A apelação amplia a narrativa, mas não traz suporte probatório novo nem demonstra que a sentença tenha deixado de apreciar pedido efetivamente formulado e individualizado na exordial em termos aptos a impor reforma. O processo civil não comporta, em segundo grau, a mera reiteração ampliada de inconformismos desprovidos de adequada base documental.

Logo, afasto a tese de abusividade da cobrança de seguro prestamista e de seguros correlatos.

V – Do argumento fundado em suposto contato telefônico/WhatsApp com funcionário do banco

A apelante menciona contato extrajudicial realizado por seu filho com funcionário do banco, de nome “Célio”, do qual pretenderia extrair reconhecimento de irregularidade na cobrança e proposta de devolução de 70% dos valores.

Tal alegação não tem força para reformar a sentença.

Em primeiro lugar, porque a narrativa recursal não foi acompanhada, nesta instância, de demonstração segura da autenticidade, integridade e contextualização do suposto áudio, tampouco de sua regular submissão ao contraditório em moldes aptos a caracterizar confissão extrajudicial qualificada. Em segundo lugar, porque eventual tratativa negocial, proposta conciliatória ou disposição para renegociação não equivale, por si só, a reconhecimento jurídico de ilicitude contratual.

A cultura de composição extrajudicial deve ser estimulada, não convertida automaticamente em admissão de culpa. A existência de proposta de renegociação pode decorrer de estratégia comercial, de política interna de retenção de clientes ou de mera tentativa de solução consensual, sem que isso represente confissão vinculante sobre a procedência das teses autorais.

Assim, o argumento não altera o desfecho do recurso.

VI – Da alegada ilegalidade do parcelamento/rotativo do cartão de crédito

A apelante afirma que a abertura automática do parcelamento rotativo das faturas do cartão de crédito seria abusiva e teria contribuído para seu superendividamento.

A insurgência também não merece êxito.

A sentença registrou que a própria autora confessou, na petição inicial, não efetuar o pagamento pontual e integral das faturas de cartão de crédito, circunstância que ensejou a incidência do regime contratual do crédito rotativo/parcelamento.

Ora, a simples incidência das consequências contratuais do inadimplemento parcial ou do não pagamento integral da fatura não configura, por si, prática abusiva. Para que houvesse controle judicial mais intenso, seria indispensável demonstração concreta de encargo ilegal, ausência de informação, cobrança vedada ou descompasso objetivo com a regulamentação aplicável. A apelação, porém, limita-se a repisar a narrativa de onerosidade, sem demonstrar, de modo específico, cláusula nula ou encargo manifestamente ilícito.

Novamente, a argumentação da recorrente parte mais do resultado econômico adverso do contrato do que da prova de invalidade jurídica da avença. O Direito não tutela, automaticamente, todo desequilíbrio subjetivamente sentido; tutela, sim, o desequilíbrio juridicamente qualificado, comprovado e imputável a conduta ilícita do fornecedor.

Inexistindo prova concreta de ilicitude do parcelamento/rotativo, a improcedência deve ser preservada.

VII – Da repetição de indébito

A apelante postula restituição em dobro de diversos valores, inclusive de seguro prestamista, encargos, multas, juros e parcelas associadas ao cartão, invocando o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O pedido não procede.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A jurisprudência do STJ, atualmente consolidada, compreende que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo a prova da má-fé subjetiva do fornecedor.

Contudo, a premissa lógica primeira é a existência de cobrança indevida. Sem a demonstração do indevido, não há falar em repetição simples, muito menos em repetição em dobro.

No caso dos autos, como visto, não restou comprovada abusividade dos juros, venda casada no seguro, ilicitude nos descontos em conta-corrente ou irregularidade no rotativo do cartão. Se não se reconhece a invalidade das cobranças, desmorona, por consequência lógica, o pedido restitutório.

Por isso, afasto o pedido de repetição de indébito.

VIII – Dos danos morais

A apelante postula indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança integral de seus proventos e sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente teriam ultrapassado o mero dissabor.

Também aqui não vislumbro suporte para reforma.

O dano moral indenizável, em matéria contratual bancária, não decorre automaticamente do inadimplemento, da cobrança de dívida regularmente contratada ou do desconforto econômico inerente à obrigação assumida. É necessária a demonstração de ato ilícito apto a atingir direitos da personalidade em intensidade juridicamente relevante.

No caso concreto, a tese moral recursal repousa justamente sobre as alegadas ilegalidades contratuais que não se comprovaram. Não reconhecidas a abusividade dos descontos em conta-corrente, a venda casada do seguro, a cobrança indevida de encargos ou a invalidade do rotativo, inexiste fato ilícito que possa lastrear a pretendida indenização.

Logo, não há falar em danos morais.

IX – Conclusão

Examinados, um a um, os argumentos da apelante FLORIPES ROSSIM MUNIZ, concluo que nenhum deles tem aptidão para infirmar os fundamentos da sentença.

Não há nulidade por decisão
infra petita
; não se impunha, no caso, a adoção automática do rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC; não se aplica o limite de 30% aos descontos em conta-corrente, conforme o Tema 1085 do STJ; não se comprovou abusividade dos juros remuneratórios; não se demonstrou venda casada ou compulsoriedade na contratação do seguro prestamista; não restou caracterizada ilicitude no regime do crédito rotativo/cartão; e, por consequência, são incabíveis a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

A sentença, portanto, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensividade da obrigação em razão de a parte litigante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar